Tribunal: TJDFT
Processo: 0738706-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FIXAÇÃO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA LIMINAR APÓS O PRAZO. BLOQUEIO DE VALORES.
1. A contagem do prazo para cumprimento de obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual, aplicando-se o artigo 219 do Código de Processo Civil.
2. É cabível a ordem de bloqueio de valores referente às astreintes, as quais possuem natureza inibitória e coercitiva se houver cumprimento da ordem judicial, após o prazo fixado pelo juiz.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.